Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-56.2025.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-56.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), CLOVIS WILMAR STRALIOTTO - CPF: 242.071.449-00 (IMPETRANTE), DIOGO DA SILVA STRALIOTTO - CPF: 013.569.801-47 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT - Dr. Leonardo Lúcio Santos (IMPETRADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), LUCAS MARIANO KASPRZAK - CPF: 690.638.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK - CPF: 865.774.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de não fazer e deferiu liminar de manutenção de posse em favor de terceiros interessados, envolvendo disputas sobre imóvel rural destinado ao cultivo de grama para subsistência dos impetrantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste direito líquido e certo passível de proteção mandamental, considerando: (i) a alegada incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar as demandas em razão da complexidade da causa; e (ii) a competência jurisdicional para apreciar mandado de segurança contra atos oriundos dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra atos de Juizado Especial pertence, como regra, às Turmas Recursais, conforme estabelece a Súmula no 376/STJ e o Enunciado no 62 do FONAJE, ressalvadas hipóteses excepcionais de controle de competência pelos Tribunais de Justiça.
4. A autoridade coatora encontrava-se investida de competência legítima quando proferiu as decisões impugnadas, amparada em determinações emanadas de conflito de competência que lhe atribuiu provisoriamente a análise de medidas urgentes.

5. O julgamento posterior do Conflito de Competência no 1000283-52.2025.8.11.0000, que declarou a competência da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, encerrou a competência transitória da autoridade coatora, eliminando o suporte fático-jurídico para a alegação de usurpação de competência.

6. Inexiste ato teratológico ou manifesta ilegalidade que justifique a manutenção da via mandamental, configurando-se a ausência de direito líquido e certo passível de tutela.

IV. Dispositivo e tese

7. Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

"A competência para apreciar mandado de segurança contra atos de Juizado Especial pertence às Turmas Recursais, salvo hipóteses excepcionais de controle de competência. Inexiste direito líquido e certo quando a autoridade coatora estava legitimamente investida de competência transitória para proferir as decisões impugnadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 576.847 (Tema 77/RG); STJ, Súmula no 376; STJ, AgInt no RMS 67.753/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30.05.2022; Enunciado no 62 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Mandado de Segurança, com pedido de tutela antecipada de urgência
, impetrado por
CLÓVIS WILMAR STRALIOTTO
e
DIOGO DA SILVA STRALIOTTO
contra ato ilegal que teria sido praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT -
Dr. Leonardo Lucio Santos -
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer (processo no 1015795-41.2024.8.11.0055)
manejada pelos impetrantes, deferindo, ainda, liminar de manutenção de posse do imóvel localizado no Lote 130, Comunidade Bezerro Vermelho, Zona Rural de Tangará da Serra/MT, matrícula n.o 23.211 do Registro de Imóveis da comarca de Tangará da Serra, em favor de
LUCAS MARIANO KASPRZAK
e
DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK
nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
(processo no 1002113-82.2025.8.11.0055).

Os impetrantes alegam, em síntese, a
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
da autoridade coatora – Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT - para processar e julgar as demandas em questão devido à complexidade da causa e ao valor econômico envolvido, além da ausência dos requisitos legais para concessão da liminar de manutenção de posse.

Ressaltam que, nos autos do
Conflito de Competência no 1000283-52.2025.8.11.0000
, já houve decisão reconhecendo a competência da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Não Fazer
, tendo a Turma Recursal declinado da competência para o julgamento deste
mandamus
, conforme decisão no id. 279385379.

Os impetrantes apontam que na referida decisão constou que
a Ação de Reintegração de Posse (n. 1002113-82.2025.8.11.0055)
, foi remetida ao Juizado Especial por força de conexão com a primeira demanda (PJe n. 1015795-41.2024.8.11.0055), logo, esta também deve ser encaminhada à 3a Vara Cível.

Alegam, ainda, que as decisões impugnadas lhes causarão danos irreparáveis, especialmente pela impossibilidade de colher a grama que plantaram e que foi recentemente adubada para acelerar o ponto de colheita, sendo esta atividade o meio de subsistência. Diante disso, pugnaram pela concessão de liminar para suspender a liminar e seus efeitos proferida nos autos no 1002113-82.2025.8.11.0055, até o julgamento do mérito do
mandamus
, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT. Alternativamente, em combate ao indeferimento da liminar em ação de obrigação de não fazer no 1015795-41.2024.8.11.0055, requereram o deferimento por meio do mandado de segurança, da tutela antecipada de urgência para que possam realizar a última colheita, determinando que os proprietários do imóvel não impeçam, retardem ou inviabilizem a realização de colheita, transporte e manuseio da grama plantada no lote 130, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, além de eventuais perdas e danos.

No mérito pleiteiam a confirmação da liminar, com o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, inadequação da via eleita e determinação de correção do valor da causa/imóvel em questão.

Distribuídos os autos a este Relator, houve concessão de tutela de urgência (id.

281534859) para suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse em favor dos terceiros interessados
LUCAS MARIANO KASPRZAK
e
DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK
nos autos da
Ação de Manutenção de Posse

no 1002113-82.2025.8.11.0055
, até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança. Determinou-se, ainda, que os terceiros interessados se abstivessem de impedir, retardar ou inviabilizar a realização de colheita, transporte e manuseio da grama cultivada pelos impetrantes no imóvel, limitada ao prazo máximo de 31 de agosto de 2025, ressalvando-se a possibilidade de reavaliação em caso de alteração do quadro fático ou novo pronunciamento do juízo natural da causa.

Comunicação a autoridade coatora (id. 281977397).

Informações da autoridade coatora (id. 282570921).

Manifestação dos terceiros interessados (id. 282839398).

O Ministério Público se manifestou nos autos (id. 283127358), sustentando a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Turma:

Ab initio,
necessário se torna contextualização fática-processual para compreensão adequada da celeuma em discussão.

·

CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL

Necessário se torna, desde já, esclarecer que o presente
writ
envolve discussões desenvolvidas em
02 (dois) processos,
a saber:

o

Ação n. 1015795-41.2024.8.11.0055
– Distribuída em
16/12/2024
pelo impetrante
CLÓVIS WILMAR STRALIOTTO
em face dos terceiros interessados
LUCAS MARIANO KASPRZAK
e
DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK.

o

Ação n. 1002113-82.2025.8.11.0055
– Distribuída em
05/03/2025
pelos terceiros interessados
LUCAS MARIANO KASPRZAK
e
DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK
em face dos impetrantes
CLÓVIS WILMAR STRALIOTTO
e
DIOGO DA SILVA STRALIOTTO.

Estabelecidos os referidos aspectos, deve ser suscitado que os impetrantes sustentam que são pessoas que vivem do cultivo de gramas para sua subsistência, sendo a área cultivada pertencente à filha e genro do primeiro impetrante, como consequência
irmã e cunhado do segundo impetrante
. Narram que o primeiro impetrante ajuizou a
Ação de Obrigação de Não Fazer (processo no
1015795-41.2024.8.11.0055
)
requerendo liminarmente a
prorrogação do prazo para devolução das terras
, em virtude de possuir plantação de grama sem a devida colheita, insistindo na necessidade de dilação do prazo até
31/08/2025
para que seja realizada a colheita e posterior entrega, conforme os termos da dissolução da sociedade empresarial.

Argumentam ter demonstrado a via eleita deveria ser processada perante a Justiça Comum, principalmente em razão da eventual necessidade de realização de prova pericial e, principalmente, em razão da alta complexidade dos autos. Em análise inaugural o magistrado da
2a vara cível
da comarca de Tangará da Serra/MT declarou (id. 179152279 em 17/12/2024) a incompetência do juízo com remessa dos autos à
3a vara cível
da comarca de Tangará da Serra/MT.

O Juízo da
3a vara cível
da comarca de Tangará da Serra/MT, através de decisão do id. 179282911, proferida em 18/12/2024, também se declarou incompetente, reconhecendo a
“conexão da presente ação com a
ação no 1013466-56.2024.8.11.0055
e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível desta Comarca, juízo prevento, para que sejam reunidos para julgamento conjunto.”
(id. 179282911 – grifo nosso)

Os autos foram, então, remetidos a autoridade coatora - Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT - em razão da existência de Ação de Cobrança anteriormente ajuizada. Em razão da aludida decisão, os impetrantes interpuseram o recurso de Agravo de instrumento n.
1037485-97.2024.8.11.0000
.

Sustentam, então, que no bojo do AI n.
1037485-97.2024.8.11.0000
o Des. Sebastião de Arruda Almeida, através da decisão do id. 261005198, proferida em 26/12/2024, determinou que o Juízo do Juizado Especial analisasse os pedidos de tutela de urgência nos autos n.
1015795-41.2024.8.11.0055
[1]
.

Consultando os autos n.
1015795-41.2024.8.11.0055,
autoridade coatora, cumprindo o determinado no AI n.
1037485-97.2024.8.11.0000
, realizou análise da tutela de urgência pendente e indeferiu o pleito liminar em
26/12/2024
nos seguintes termos:

"Da análise dos documentos carreados aos autos,
tenho que não estão presentes a verossimilhança do direito vindicado pelo autor e o perigo de dano iminente
, vez que, aparentemente,
a parte Autora não demonstrou o "
periculum in mora
".
Isto porque, pretende a parte autora em síntese, a colheita da grama e a proibição da construção de divisas na propriedade, desconsiderando o feito do contraditório.

É notório ressaltar, que o referido pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito da demanda, o que não pode ser decidido em sede de tutela provisória pelo fato de se exaurir o mérito.

Além disso, o deferimento da tutela pode ser irreversível e para que se possa garantir o contraditório, ainda que a posteriori, não se admite a tutela de urgência de natureza antecipada nos casos de irreversibilidade do provimento.

O parágrafo 3o do artigo 300, do Código de Processo Civil afirma que" a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Razões pela qual não há como conferir trânsito a medida antecipatória pleiteada na exordial.

Assim sendo, sem o propósito de comprometer a decisão final de mérito,
INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.
” (id. 179702978 dos autos n. 1015795-41.2024.8.11.0055 – grifo no original)

Em razão da decisão proferida nos autos n. autos n.
1015795-41.2024.8.11.0055
em
26/12/2024
pela autoridade coatora, o autor da referida demanda -
CLÓVIS WILMAR STRALIOTTO –
ingressou com o Agravo de Instrumento n.
1037828-93.2024.8.11.0000
pleiteando a obtenção de liminar que determinasse aos agravados que
“(...) não impeçam, retardem, ou inviabilize a realização de colheita, transporte, manuseio da grama que se encontra plantadas sob o lote 130, em face do Agravante/Autor, para que este realize a colheita e comercialização da mesma, ao tempo que a cultura requer, até decisão posterior, bem como aplique multa e demais sanções por descumprimento desta decisão.”
(id. 261205750 do AI n. 1037828-93.2024.8.11.0000).

O Desembargador plantonista – Des. Marcos Regenold Fernandes – proferiu decisão em 31/12/2024 (id. 261207769) reconhecendo a ausência de elementos que autorizassem a análise durante o plantão.

Com o retorno das atividades forenses a relatora do
AI n. 1037828-93.2024.8.11.0000
– Desa. Clarice Claudino da Silva – proferiu decisão em
09/02/2025
(id. 261696291)
não conhecendo o recurso manejado
[2]
.

Destaca-se, também, que após o plantão judicial a relatora do
AI n. 1037485-97.2024.8.11.0000
– Desa. Clarice Claudino da Silva -, através da decisão do id. 274071895, proferida em
13/03/2025
,
não conheceu o referido recurso
[3]
.

Saliente-se, ainda, que em razão da remessa dos autos n.
1015795-41.2024.8.11.0055
ao Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, a autoridade coatora suscitou o
Conflito de Competência n. 1000283-52.2025.8.11.0000,
que através de despacho do id. 265656782, proferido em
06/02/2025
manteve a decisão do plantonista - Des. Sebastião de Arruda Almeida – concernente a competência para apreciação das medidas urgentes nos autos em questão.

Após as referidas decisões, os terceiros interessados –
LUCAS MARIANO KASPRZAK
e
DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK –
ingressaram em
03/05/2025
com a
ação de manutenção de posse c/c medida liminar
n.
1002113-82.2025.8.11.0055
em face dos impetrantes
CLÓVIS WILMAR STRALIOTTO
e
DIOGO DA SILVA STRALIOTTO.
A demanda restou distribuída ao Juízo da
3a Vara Cível
de Tangará da Serra/MT, que através de decisão proferida em
14/03/2025
(id. 186965761 daqueles autos) declinou a competência ao Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, suscitando, nesse sentido, conexão com os autos n.
1015795-41.2024.8.11.0055
.

A autoridade coatora proferiu, então, decisão em
17/03/2025
(id. 187333659), determinando a reunião dos processos
1002113-82.2025.8.11.0055
,
1013466-56.2024.8.11.0055
e
1015795-41.2024.8.11.0055
. Ademais, com suporte na decisão proferida no Conflito Negativo de Competência n.o
1000283-52.2025.811.0000
, que designou aquele Juízo para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes dos autos n.o
1015795-41.2024.8.11.0055,
reconheceu a competência para analisar a tutela de urgência pleiteada e deferiu a medida liminar em benefício dos terceiros interessados -
LUCAS MARIANO KASPRZAK
e
DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK.

Após a concessão da referida medida de urgência, o presente
writ
foi impetrado em
29/03/2025
, ou seja,

a impetração ocorreu

após as decisões que não conheceram os Agravos de Instrumentos
n.
1037828-93.2024.8.11.0000
e
1037485-97.2024.8.11.0000,
em 09/02/2025 e 13/03/2025.

É salutar consignar, ainda, que a relatora do
Conflito de Competência n. 1000283-52.2025.8.11.0000
– Desa. Clarice Claudino da Silva –, em decisão monocrática proferida em
03/04/2025
(id. 278071893), julgou
PROCEDENTE o conflito de competência e declarou o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
competente para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Não Fazer no 1015795-41.2024.8.11.0055.

A decisão do
conflito de competência n. 1000283-52.2025.8.11.0000
foi comunicada a autoridade coatora em
03/04/2025
(id. 189480845 dos autos n. 1015795-41.2024.8.11.0055) e na sequência a autoridade coatora encaminhou os autos ao Juízo competente (id. 190128271).

O
writ,
embora tenha sido distribuído em
29/03/2025
, ou seja, antes da análise da decisão monocrática que decidiu o conflito de competência n.
1000283-52.2025.8.11.0000
(
03/04/2025
)
, e após as decisões que não conheceram os Agravos de Instrumentos n.
1037828-93.2024.8.11.0000
e
1037485-97.2024.8.11.0000
(
09/02/2025
e
13/03/2025
respectivamente), só foi analisado em
09/04/2025,
conforme se depreende do id. 279385379, ocasião em que se assentou a solução do conflito de competência, com a consequente declinação de competência para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Os autos foram distribuídos para a 1a Câmara de Direito Privado, ocasião em que se determinou a distribuição do Mandado de Segurança, conforme preconiza o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 280716520 – decisão proferida em
15/04/2025
).

A decisão liminar do id. 281534859, proferida por este relator em
22/04/2025,
reconheceu a existência de probabilidade do direito invocado e determinou a suspensão da liminar proferida nos autos n.
1002113-82.2025.8.11.0055.

·

DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, ressalta-se que, não é cabível o manejo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

O microssistema dos Juizados Especiais rege-se por princípios próprios, dentre eles, o da celeridade e simplicidade, que vedam, como regra, a interposição de agravos.

Saliente-se, ainda, que a partir do entendimento firmado no RE 576.847 (Tema 77/Rerg), em que foi reconhecida a repercussão geral e apreciado o mérito (com eficácia vinculante), o Supremo Tribunal Federal consagra o incabimento de mandado de segurança visando impugnar decisões oriundas dos juizados especiais (AI 857.811 AgR / PR – rel. min, Ricardo Lewandowski. 2a T. J. em 16/4/2013 – DJe 29.04.20213; RE 650.293 AgR / PB – rel. min. Dias Toffoli – J. em 17/4/2012 – 1a T – DJe- 22/5/2012).

Destaco, ainda, que os juizados especiais não estão vinculados, no ambiente recursal, ao tribunal local. Logo, em caso de
mandamus
impetrado visando impugnação do mérito (
error in judicando ou error in procedendo)
da decisão do juiz da Vara de juizados, a competência para a apreciação é no âmbito do próprio sistema dos juizados, na respectiva Turma Recursal.

O STJ editou, nesse sentido, a súmula n. 376 com a seguinte redação:

“Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

No tema, há o Enunciado no 62 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), com a seguinte redação:

“Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais”.

No caso em tela, a decisão proferida nos autos n.
1002113-82.2025.8.11.0055,
em
17/03/2025,
encontrava suporte no comando liminar exarado no
Conflito Negativo de Competência n.o 1000283-52.2025.811.0000,
que atribuiu competência a autoridade coatora a análise das providências liminares nos autos conexos
n. 1015795-41.2024.8.11.0055.

Calha consignar que naquela ocasião – 17/03/2025 – a autoridade coatora estava investida de autoridade e competência para deliberar acerca de providências urgentes.

Saliento que o c. STJ já assentou que
“(...) nos termos do Enunciado Sumular no 376/STJ, em regra, “compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. Por outro lado, excepcionalmente,
o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais
(RMS no 48.413/MS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 4/6/2019)”
AgInt no RMS 67753 / SC – rel. min. Francisco Falcão – 2a Turma/STJ – J. em 30.05.2022 – DJe 02/06/2022 – grifo nosso).

Nesse sentido, é certo que a tutela de urgência concedida pelo relator nestes autos (id. 281534859) foi proferida com o intuito de compreender a intricada contextualização fática-processual sobrestando a derradeira tutela de urgência.

Contudo, o atual cenário processual nos orienta pela extinção do presente mandado de segurança, pois não verifico usurpação de competência do prolator da decisão discutida, nem violação às decisões proferidas pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na realidade, compreendo que o magistrado ao analisar as liminares nos processos já mencionados (Ação n. 1015795-41.2024.8.11.0055 e Ação n. 1002113-82.2025.8.11.0055) encontrava-se exercendo
múnus
que lhe fora estabelecido pelos relatores que analisaram os Agravos de Instrumentos e Conflito de Competência já referidos.

No caso em tela, a referida competência,
APÓS
a prolação da decisão, encerrou-se com o julgamento do
Conflito Negativo de Competência n.o 1000283-52.2025.811.0000.
Inexiste, portanto, nesta ocasião direito líquido e certo passível de discussão em sede de mandado de segurança.

Ademais, em razão da declaração de incompetência do prolator das decisões questionadas, nada obsta que o titular da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT realize, se entender pertinente, nova análise quanto a presença dos requisitos autorizadores das tutelas anteriormente concedidas.

Dessa forma, diante da ausência de prova de direito líquido e certo, considerando a ausência de ato teratológico da autoridade coatora,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO,
sem julgamento de mérito, na forma do que preleciona o art. 485, VI do CPC. Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT e à autoridade coatora, arquivando-se e dando-se baixa no presente feito, observada as formalidades legais.

É como voto.

[1]
Em consulta ao AI 1037485-97.2024.8.11.0000, consta decisão (id. 261005198) no qual se assentou:
“Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, em atenção ao art. 205 do RI/TJMT,
DEFIRO PARCIALMENTE
a pretensão recursal, apenas para o fim de designar o
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
para que resolva em caráter provisório eventuais medidas urgentes, incluindo as pleiteadas na exordial. Desta forma, por se tratar de medida de urgência pendente de apreciação, determino a imediata análise do pedido de concessão liminar constante nos autos no 1015795-41.2024.8.11.0055 pelo juízo plantonista responsável pelo
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.”
(grifo no original)

[2]
Decisão do id. 261696291 no AI n. 261696291:
“Assim, é inconteste o não cabimento o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão interlocutória proferida pelo Juiz do Juizado Especial. Diante do exposto,
não conheço do Recurso
, por ser manifestamente inadmissível.”
(negrito no original)

[3]

“No caso, o Recurso de Agravo de instrumento foi interposto em virtude de decisão proferida pelo Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que suscitou conflito negativo de competência na forma negativa. Vale ressaltar que o Juizado Especial é regido pela Lei n. 9.099/95, cujo microssistema não prevê a hipótese de interposição de Recurso em face de decisão interlocutória.”
(id. 274071895 do AI n. 1037485-97.2024.8.11.0000)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025